Tribunal: TJDFT
Processo: 0710252-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma a recorrente que a preposta do recorrido rasurou o contrato de compra e venda de imóvel, o que gerou a necessidade de novas assinaturas e um atraso de um mês para nova apresentação do documento para registro no cartório. Aduz que arcou com taxa em razão do atraso, aluguel e condomínio no período. Afirma que a situação gerou danos morais, uma vez que ensejou o atraso na entrega das chaves, e pleiteia a reforma da decisão proferida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63635682). Requerida a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID 63635684).
3. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Deferida, portanto, a gratuidade de justiça. Ressalte-se que o prazo deferido para apresentação dos documentos não é peremptório, não existindo óbice para o acolhimento dos documentos apresentados se concedido prazo adicional após o decurso. Preliminar rejeitada.
4. No caso, não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova, já que esta não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
5. A autora não juntou aos autos qualquer documento apto a demonstrar que a preposta do réu rasurou o documento, tampouco que a exigência a ser satisfeita era referente a tal rasura. Nos diálogos apresentados (ID 63634247) não há indicação do motivo da assinatura de novo contrato, o que também não resta esclarecido no protocolo de prenotação de ID 63634245 - Pág. 1.
6. Ante a ausência de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, incumbia a esta comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
7. Ademais, conforme apontado pelo juízo a quo, não se verifica conduta desidiosa, “visto que a alegada demora de cerca de um mês para correção de pendência revela-se normal, tolerável, considerada a necessidade de conferência, ajustes, assinaturas, análise de documentos, dentre outras etapas.” Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98 do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.